Tribunal: TJSP
Processo: 1006742-65.2022.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO e RESPONSABILIDADE CIVIL – Descontos de empréstimo consignado no benefício previdenciário da autora – Banco réu apresentou contrato contendo suposta assinatura digital, porém embora seja amparados por "selfie" da autora, esta é a idêntica àquela fornecida para prova de vida pela autora, a confirmar a tese já descrita na petição inicial de que aquela foi ludibriada por terceiro

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO e RESPONSABILIDADE CIVIL – Descontos de empréstimo consignado no benefício previdenciário da autora – Banco réu apresentou contrato contendo suposta assinatura digital, porém embora seja amparados por "selfie" da autora, esta é a idêntica àquela fornecida para prova de vida pela autora, a confirmar a tese já descrita na petição inicial de que aquela foi ludibriada por terceiro a encaminhar documento para prova de vida, além de assinatura ter sido questionada pela autora sem que o Banco se desincumbisse do seu ônus de provar a autenticidade – Correta a declaração de inexistência dos contratos e condenação do Banco réu à restituição dos valores descontados na conta corrente da autora – Dano moral – Ocorrência – Autora ficou privada dos valores descontados na conta corrente onde recebe benefícios previdenciários - Prova – Desnecessidade – Dano "in re ipsa" – Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 – Cabimento – Repetição dos valores indevidamente descontados em dobro – Admissibilidade – Aplicação da tese firmada nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS pelo STJ – Sentença preservada - Honorários recursais – Cabimento – Honorários advocatícios sucumbenciais majorados de 10% para 15% do valor atualizado da condenação – Recurso desprovido.